Tribunal: TJES
Processo: 5006694-32.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006694-32.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RODRIGO DE CARVALHO ATAIDE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006694-32.2023.8.08.0021

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
RODRIGO DE CARVALHO ATAIDE.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO ESTATAL. O AUTOR CONSTOU COMO RÉU EM AÇÃO CRIMINAL MESMO APÓS O ADITAMENTO DA DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por RODRIGO DE CARVALHO ATAIDE em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que teve seu nome inserido erroneamente como réu em processo criminal, e que mesmo após o Ministério Público aditar a denúncia e corrigir o equívoco ocorrido durante a investigação, ocorreu erro por parte do Judiciário, que o manteve como réu, somente meses após vindo a corrigir o equívoco. Sustenta, ainda, que em razão desse fato lhe foi negado emprego em rede de supermercados, posto que verificaram existir processo criminal aberto em seu nome, recusando a contratação.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
JULGO PROCEDENTE o pedido de

danos morais
, condenando o réu ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
em favor da parte autora, acrescidos de juros legais a partir do evento danoso (06/10/2015 – data do recebimento da denúncia, id 31374035, página 15), e
correção monetária a partir da presente data
, com incidência da Taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021 e Súmulas 54 e 362 do STJ.

Irresignada com a sentença no ID 8170608, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando não haver nenhuma prova objetiva dos supostos danos acarretados ao recorrido pelo suposto erro cometido pelos agentes públicos, tratando-se apenas de mero aborrecimento. Aduz ser isento da responsabilidade, visto que se trata de fato praticado por terceiro, o qual deu o nome falso no momento da abordagem policial. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade do Estado à reparação por danos morais.

A responsabilidade objetiva do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, que o responsabiliza pelos prejuízos que seus agentes no exercício de sua atividade vierem a causar, é consagrada no art. 37, §6º, da CF.

Para que exsurja o dever estatal de indenizar, hão de ser observados alguns requisitos, notadamente i) a existência de dano; ii) a existência de fato administrativo (ação ou omissão estatal); e iii) o nexo entre este e aquele. Esses os pressupostos para a responsabilidade extracontratual do Estado afirmados pela teoria do risco administrativo.

Na hipótese, inconteste teve seu nome inserido erroneamente como réu em processo criminal, e que
mesmo após o Ministério Público aditar a denúncia e corrigir o equívoco ocorrido durante a investigação, ocorreu erro por parte do Judiciário, que o manteve como réu, somente meses após vindo a corrigir o equívoco.

A doutrina civilista tem conceituado o dano moral como a expressão jurídica da lesão que atinge algum dos atributos da personalidade humana. E, na presente hipótese, o abalo ocasionado na dignidade do autor é um consectário das próprias agressões.

Nesta linha de raciocínio, depreende-se que os transtornos e aborrecimentos,
in casu
, se revelaram superiores às adversidades normalmente enfrentadas no convívio cotidiano em sociedade, repercutindo, indiscutivelmente, na esfera de dignidade do autor. E, como visto, estando presentes os requisitos exigidos pela teoria do risco administrativo, há que se reconhecer a responsabilidade do recorrente pelo dano moral inequivocamente suportado.

No tocante à fixação do
quantum
indenizatório devem ser levadas em conta as condições das partes e sua repercussão, assim como as circunstâncias fáticas do caso concreto.

Considerando-se as circunstâncias do caso concreto, não merece modificação a fixação da indenização em R$8.000,00 (oito mil reais), pois atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem representar enriquecimento sem causa do autor e atendendo ao caráter inibitório que reveste o instituto, estando em conformidade com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)